Tribunal: STF
Processo: ARE 1557288
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA. PARQUE DE DIVERSÕES QUE RESTRINGE A ENTRADA DE CONSUMIDORES PORTANDO ALIMENTOS E BEBIDAS ADQUIRIDOS EM OUTROS ESTABELECIMENTOS E NÃO DISPONIBILIZA BEBEDOUROS PARA OS FREQUENTADORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. TESE DE QUE A INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS EXPORIA OS CONSUMIDORES AO RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19, DENTRE OUTROS VÍRUS E BACTÉRIAS. INSUBSTÊNCIA. BEBEDOUROS QUE DEVEM SER ADEQUADOS PARA RETIRADA DE ÁGUA EM RECIPIENTES DE USO INDIVIDUAL, EVITANDO, ASSIM, O PERIGO DE CONTAMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A "PORTARIA N. 391 DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE" NÃO OBRIGOU A INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS, APENAS ADEQUAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, JÁ TENDO SIDO ATÉ REVOGADA. IRRELEVÂNCIA. EXIGÊNCIA QUE NÃO DECORRE DESTA NORMATIVA, MAS DE TODA A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INTERPRETADA SISTEMATICAMENTE. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 142)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 151), foram rejeitados (e-doc. 185).



    No apelo extremo (e-doc. 212), o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso II; 93, inciso IX; 196 e 197 da Constituição Federal.



    Argumenta não haver “legislação ou normativa vigente, seja de esfera Municipal, Estadual ou Federal, que imponha a instalação de bebedouros em estabelecimentos como os da Recorrente”.



    Destaca que “a instalação dos bebedouros pode representar significativo risco de disseminação de doenças transmitidas por vírus e bactérias, tendo em vista serem notórias fontes de contaminação”.



    Aduz que “não se tem como conhecer a qualidade da sua higiene pessoal, o estado de saúde do usuário, não somente por conta do COVID19, mas de todas as doenças que podem ser oriundas da saúde bucal e que certamente se possibilita transmitir através dos bebedouros. Vários estudos já foram realizados sobre o assunto, e constata-se que em razão de usos indevidos dos usuários, são normalmente encontrados em bebedouros públicos, apesar de não visíveis a olhos nus: bactérias, micro-organismos, vírus e protozoários”.



    Sustenta que 



    “(...) a Portaria referida pelo Ministério Público para obrigar à instalação de bebedouros no Parque já não estava mais válida quando do questionamento, não produzindo, portanto, efeitos no mundo jurídico.



    (...)



    Ocorre que essa medida indiscutivelmente viola o princípio da legalidade, que dispõe que o Estado não pode tomar nenhuma ação punitiva, administrativa ou restritiva, se não houver previsão em legal. Não existe no caso absolutamente nenhuma previsão legal, de qualquer espécie.”



    Na decisão de admissibilidade (e-doc. 227), o 3º Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário no que tange ao preceito constitucional contido no art. 93, IX, da CF/88 por aplicação da tese do Tema 339 da Repercussão Geral e, no restante, com espeque no art. 1.030, V, do CPC/15, não admitiu o apelo extremo. 



    Foram interpostos os competentes agravos (e-doc. 239 e 249).



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    No que diz respeito à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), sendo certo, igualmente, que essa questão foi objeto do agravo interno interposto pela ora recorrente, o qual foi desprovido pela Corte de origem.



    Anote-se, por outro lado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ora recorrido, com base nos seguintes fundamentos:



    “Insurge-se o apelante em face da sentença do evento 44 dos autos da origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando a empresa ré a instalar bebedouros para fornecimento de água aos visitantes em quantidade suficiente para satisfação do público diário. 



    Como visto, alega o recorrente que a instalação dos bebedouros acarretaria risco de contaminação, não somente pela Covid-19, mas também por outros vírus e bactérias, bem como que a Portaria n. 391 da SES não obrigou a instalação de bebedouros, mas sim a adequação dos já existentes; segundo, já tendo sido até revogada. 



    O recurso, adianto, não deve ser provido.



    Adoto, como razão de decidir (REsp n. 1.124.608/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1/10/2009, DJe de 9/10/2009), a bem lançada promoção Ministerial da lavra do Dr. Murilo Casemiro Mattos, que muito bem analisou a questão, in verbis:



    "Trata-se de recurso de apelação interposto por JB World Entretenimentos S/A. em face da sentença que, nos autos da “ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, “para determinar que o réu promova a instalação de bebedouros nas dependências do parque temático, tantos quantos bastem para satisfazer o público atendido diariamente” (evento 44 - processo originário)



    (...)



    No entanto, perfilha-se do entendimento emanado na origem, segundo o qual, ‘[…]. Considerando que a água é um bem essencial à vida, a necessidade de fornecimento de água para o consumo dos frequentadores do parque é visível’ (evento 44 - processo originário). 



    Outrossim, no que toca ao risco de contaminação, conforme bem pontuou lo Ministério Público em primeiro grau, ‘[…] a própria Portaria n. 391 da SES estabeleceu que apenas não poderiam ser utilizados bebedouros com torneiras a jato que permitam a ingestão de água diretamente dos bebedouros, devendo ser utilizado equipamento que possibilite a retirada de água em copos descartáveis ou recipientes de uso individual. Ora, se a própria portaria indicou não haver impedimento da retirada de água em bebedouros com recipientes de uso individual, não há sentido na alegação do recorrente, principalmente considerando que tal normativa surgiu dentro do cenário de risco maior trazido pela pandemia’ (evento 51 - processo originário). 



    Desse modo, depreende-se que outro não poderia ser o posicionamento adotado pelo i. magistrado, senão julgar procedente a ação nesse ponto.



    (...)



    Ad argumentandum tantum, acerca da alegação de que a Portaria n. 391 da SES não obrigou a instalação de bebedouros, mas apenas a adequação dos já existentes, importante destacar que a obrigatoriedade da instalação dos bebedouros não decorre desta normativa, mas, sim de toda a legislação consumerista interpretada sistematicamente. 



    Da análise do acervo probatório, extrai-se que a própria apelante assume em contestação que "O Parque possui um trabalho efetivo no tratamento das águas do empreendimento, seja para consumo, seja nas lagoas e até mesmo nas atrações." (Evento 18, defesa prévia 1,fls.18) 



    Basta, portanto, que a apelante envide o mesmo esforço para cuidar da manutenção dos bebedouros instalados de maneira correta, garantindo a higienização dos equipamentos para consumo de água dentro do estabelecimento.”



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MÁ-FÉ DAS CONDUTAS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.415.442/MA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE PERMANÊNCIA DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO EM UNIDADE HOSPITALAR. COBRANÇA. ABUSIVIDADE DECLARADA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 636 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência e analisando o teor das provas carreadas aos autos, reconheceu a ilegalidade da cobrança realizada pela simples permanência do acompanhante nas dependências do hospital. Nota-se, entretanto, que foi ressalvada a possibilidade de cobrança dos serviços efetivamente prestados. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa dependa da análise de normas infraconstitucionais (enunciado nº 636 da Súmula do STF). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.378.636/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 26/9/23).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 2/7/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente